Tribunal: TJDFT
Processo: 0004676-67.2015.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL PELA CONSTRUTORA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE NA CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR) NÃO DEMONSTRADO. RISCO NATURAL DO EMPREENDIMENTO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO COM A MULTA MORATÓRIA. DEMONSTRADO O PAGAMENTO DE VALORES A TÍTULO DE JUROS DE OBRA DURANTE A MORA DA CONSTRUTORA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM QUANDO DA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO CONSUMIDOR DESDE QUE HAJA PRÉVIA INFORMAÇÃO DO PREÇO TOTAL DA AQUISIÇÃO DA UNIDADE AUTÔNOMA, COM O DESTAQUE DO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONDIÇÃO NÃO ATENDIDA NO CASO CONCRETO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Afastada a preliminar de intempestividade do recurso, suscitada em contrarrazões, posto que: (i) a sentença foi publicada em cartório em 24/07/2015 – sexta feira (ID 13795186 - Pág. 1), conforme consignado na ata da audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento (ID 13795181 - Pág. 1); assim, o decêndio legal (contagem em dias corridos) teve início em 27/07/2015 e término em 05/08/2015. O recurso foi tempestivamente protocolizado em 05/08/2015 (ID 13795187). Preliminar de intempestividade, suscitada em contrarrazões, rejeitada.

2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que ao julgar procedente os pedidos da exordial a condenou ao pagamento dos seguintes valores: a) R$ 9.415,68 (nove mil quatrocentos e quinze reais e sessenta e oito centavos), a título de restituição em dobro da comissão de corretagem indevidamente cobrada; b) R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de lucros cessantes; c) R$ 3.444,99 (três mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) referente à multa e juros moratórios previstos no contrato; e d) R$ 2.285,28 (dois mil duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), correspondente aos juros de obra.

3. Sustenta o recorrente, em síntese, preliminares de incompetência do juízo (litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal) e ilegitimidade passiva (quanto ao pagamento dos juros de obra e comissão de corretagem). No mérito, defende a a) legalidade do prazo de tolerância de 180 dias úteis; b) ocorrência de caso fortuito ou força maior; c) conclusão física da obra atestada pela emissão do Habite-se; d) responsabilidade do comprador pela demora na entrega do imóvel (inadimplência); e) ausência de prova do dano material (lucros cessantes); f) legalidade da cobrança dos juros de obra; g) responsabilidade do comprador em arcar com o pagamento da comissão de corretagem; h) impossibilidade de repetição de indébito; i) impossibilidade de aplicação da multa contratual inversa.

4. De início, deixa-se de conhecer o recurso interposto pelo réu, na parte em que aduz que a responsabilidade pela demora na entrega do imóvel foi da compradora (autora), porquanto não quitou a parcela final prevista em contrato, tendo em vista tratar-se de pretensão não ventilada no momento da contestação. É defeso ao recorrente inovar em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.

5. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré pela eventual restituição de juros de obra e comissão de corretagem. As condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade passiva, à luz da teoria da asserção, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as assertivas da parte requerente na petição inicial. Tendo a parte autora alegado que a parte ré é a responsável pelo pagamento dos “juros de obra”, em razão do atraso na entrega do imóvel, resta evidenciada a possibilidade de figurar no polo passivo da demanda, até porque não há pretensão de revisão do pacto de financiamento firmado com a CEF. A responsabilidade pelo evento é matéria afeta à análise do mérito que levará à procedência ou improcedência do pedido.

6. No tocante à comissão de corretagem, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 939), firmou tese sobre o tema, nos seguintes termos: Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor. REsp 1551951/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016.

7. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas.

8. Ultrapassada a preliminar de legitimidade da Caixa Econômica Federal para integrar o polo passivo da demanda, não há que se falar em incompetência do juízo para processar o feito. Ressalta-se a ausência de alegação de ilegalidade da cobrança, e sim o dever de indenização pelo pagamento de juros havidos em decorrência do atraso na entrega da obra. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.

9. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais da Justiça do Distrito Federal, no julgamento do Incidente Uniformização de Jurisprudência no UNJ 2015.01.1.006823-9, em 11/07/2016, é abusiva a cláusula contratual que preveja a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em dias úteis.

10. Nesse contexto, mostra-se imperiosa a relativização do princípio do pacta sunt servanda, devendo haver a contagem do prazo de tolerância em 180 dias corridos. O prazo de conclusão da obra previsto em contrato era 30/04/2014 (ID 13795181 - Pág. 4), prorroga-se, então, até outubro/2014. Contudo, o imóvel foi entregue em 08/05/2015 (ID 13795181 - Pág. 72), verifica-se, decurso de 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de descumprimento (mora) dessa obrigação contratual.

11. Dificuldade em concluir as obras em decorrência da inércia dos órgãos públicos em conceder o habite-se não é suficiente para configurar caso fortuito e força maior (art. 393 do CC). A eventual demora da Administração Pública é circunstância que se acha inserta no risco empresarial e, portanto, dimensionada no empreendimento, de sorte que não é motivo suficiente para afastar o dever de indenizar pela indisponibilidade do imóvel adquirido.

12. Noutra plana, a mera expedição de certidão de "habite-se" não comprova a entrega do imóvel, a qual há de ser feita por meio de termo específico devidamente firmado pelo promitente comprador.

13. As Turmas Recursais deste Tribunal têm adotado o entendimento de que, demonstrado o efetivo adimplemento das parcelas no período da mora, além de comprovada sua inexigibilidade, urge a indenização do consumidor, que somente arcou com a referida despesa além do prazo inicialmente estipulado em razão do atraso na entrega de imóvel. O extrato (ID13795181 - Pág. 76) demonstra a cobrança e o pagamento de juros, sem a amortização da dívida, desde o início do financiamento até a entrega do imóvel, assim faz jus a recorrida a ter restituído o valor pago, a título de juros de obra, em razão, e pelo tempo, da mora da recorrente.

14. Quanto ao pagamento da comissão de corretagem, utilizados os recursos do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, na negociação da compra e venda de imóvel realizada entre as partes (ID 178594), aplica-se a seguinte tese, fixada pelo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 960): "Ressalvada a denominada Faixa 1, em que não há intermediação imobiliária, é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda do Programa Minha Casa, Minha Vida, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem." (REsp 1601149 RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 15/08/2018).

15. Da detida análise das provas dos autos, o recibo (ID 13795181 - Pág. 62 e 13795181 - Pág. 63) apresentado pela parte autora comprova o pagamento de R$ 4.707,84, referente a serviços de intermediação de venda.

16. Entretanto, as rés não cumpriram com o dever de apresentar aos autos a comprovação de informação prévia à consumidora do preço total da aquisição da unidade imobiliária adquirida, com destaque do valor da comissão de corretagem, conforme a tese acima transcrita, fixada pelo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 960).

17. Não merece prosperar, ainda, a alegação das rés/recorrentes de que a comissão de corretagem foi paga para corretores autônomos. Restou incontroverso nos autos que o negócio jurídico de promessa de compra e venda imóvel foi realizado em stand de vendas das requeridas. Além disso, os valores desembolsados para pagamento da comissão de corretagem foram cobrados pelas rés, inicialmente, a título de sinal (ID 13795181 - Pág. 59).

18. No tocante à aplicação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, necessário observar o entendimento do STJ (Tema 938) no julgamento de Recurso Especial Repetitivo: Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. REsp 1599511 SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016.

19. Verificada a existência de intenso debate sobre a validade da transferência da cobrança da comissão de corretagem ao consumidor na época da realização do contrato de promessa de compra venda, não se vislumbra, no caso, má-fé ou engano injustificável das rés. Portanto, a devolução da comissão de corretagem deve ocorrer na sua forma simples.

20. O STJ, no julgamento dos REsp 1498484/DF e 1635428/SC, que tramitaram pela sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 970), decidiu que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar o consumidor pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, sendo defesa sua cumulação com lucros cessantes.

21. O recebimento pelo comprador da indenização por lucro cessantes, mais benéfica a ele, exclui o pagamento da multa moratório, sob pena de bis in idem. Neste ponto merece, reforma a sentença para excluir da condenação o pagamento da quantia de R$ 3.444,99 (três mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) referente à multa e juros moratórios previstos no contrato.

22. Preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões rejeitada. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de incompetência rejeitada. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas. Parcialmente provido para excluir da condenação o pagamento da quantia de R$ 3.444,99 (três mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) referente à multa e juros moratórios e determinar que a restituição do montante pago pela autora a título de comissão de corretagem seja sua forma simples.

23. Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.